Tribunal: TJBA
Processo: 8062725-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062725-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE SUPRESSÃO VEGETAL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DETERMINANDO A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público da Bahia, que deferiu tutela de urgência para compelir a empresa à apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) na Fazenda Ipê, localizada na zona rural do Município de Catu, no prazo de 60 dias para apresentação e de até 1 ano para execução, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 200 salários mínimos. A decisão judicial teve como base elementos constantes do Inquérito Civil nº 069.9.140442/2018, que indicam a supressão indevida de vegetação nativa por empresa terceirizada contratada pela agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência antecipatória (probabilidade do direito e perigo de dano); e (ii) definir se a fixação de prazos para elaboração e execução do PRAD, com imposição de multa, é medida proporcional e juridicamente adequada à luz dos fatos apurados. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada identifica adequadamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com base na documentação coligida nos autos do Inquérito Civil, que aponta a prática de desmatamento sem critério técnico na Fazenda Ipê por empresa a serviço da agravante, afetando vegetação nativa, espécies raras e sistemas agroflorestais. A probabilidade do direito decorre da materialidade dos fatos apurados por diversos órgãos ambientais (municipal, CEAT, CEAMA) e pelo laudo de biólogo que aponta danos à flora e fauna locais, incluindo supressão de árvores com ninhos ativos de avifauna e prejuízos ambientais irreversíveis. O perigo de dano se demonstra pela necessidade de resposta imediata à degradação, sob pena de intensificação dos impactos ambientais, tornando-se inadequado aguardar o curso ordinário do processo. A medida imposta pelo juízo de origem — apresentação e execução do PRAD — visa cumprir os princípios constitucionais da prevenção e da precaução ambiental (art. 225 da CF/88), não configurando risco de irreversibilidade, pois eventual ausência de dano poderá ser compensada por indenização (art. 302 do CPC). A alegação da agravante quanto à irrazoabilidade dos prazos fixados foi corretamente afastada, ante a ausência de provas concretas que justifiquem a dilação, sendo admissível futura reavaliação caso se comprovem fundamentos técnicos. A jurisprudência dos tribunais estaduais converge no sentido de que, em casos de dano ambiental, a adoção de medidas de reparação imediata é cabível, inclusive com imposição de multa para assegurar sua efetividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, presentes quando há provas técnicas que indicam a ocorrência de degradação ambiental significativa. A obrigação de elaborar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), com prazos fixados e imposição de multa, é medida juridicamente adequada para assegurar a reparação ambiental e o cumprimento do dever constitucional de proteção do meio ambiente. A ausência de demonstração técnica sobre a inviabilidade de cumprimento dos prazos fixados impede sua modificação em sede recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 300 e 302; Lei 12.651/2012. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 5261284-79.2021.8.09.0000, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 3ª Câmara Cível, j. 09.12.2021. TJ-PR, AI nº 0076167-08.2021.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Wallbach Silva, 5ª Câmara Cível, j. 18.07.2022. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8062725-34.2024.8.05.0000 em que é agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.